Tribunal: TJSP
Processo: 1010996-62.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010996-62.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADRIANA
GRACIOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARINALVA DA HORA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-62.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Comarca: Osasco – 8a Vara Cível
Apte : Adriana Gracioso
Apda : Marinalva da Hora Costa
Juíza de 1o grau: Mariana Horta Greenhalgh
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.770
EMENTA: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Somente com a anuência da
instituição financeira, que é a proprietária do bem, é que poderá
ser efetivada a transferência do contrato de financiamento para o
terceiro comprador e, a partir de então, obrigá-lo a cumprir com os
termos do contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 47/50 que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observada a condição de
beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
deve ser reconhecida a obrigação da ré de pagar as parcelas do financiamento e
realizar a transferência do veículo para o seu nome, nos termos do acordo
firmado entre os litigantes. Tece considerações sobre a anuência da apelada com
o ajuste. Insiste na validade do pacto firmado, por conta do que prevê o princípio
da boa-fé.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-62.2018.8.26.0405 -Voto no
3
Da leitura atenta dos autos verifica-se que as partes
celebraram negócio jurídico envolvendo a compra e venda de um automóvel.
Incontroverso que o veículo era objeto de contrato de
financiamento firmado pelo apelante com instituição financeira (Banco GM do
Brasil Ltda.), conforme documentação produzida nos autos.
Apesar da impossibilidade da negociação sem a
anuência do credor, a demandante alega ter acordado com a ré que esta arcaria
com o pagamento de parcelas do financiamento em atraso, bem como o
adimplemento das demais prestações do contrato existente junto ao
banco/credor.
A improcedência da pretensão é manifesta, pois a
obrigação pleiteada mostra-se inexequível, tendo em vista a impossibilidade de
se promover a transferência do veículo sem o consentimento da instituição
financeira, que é a proprietária do bem e que, mediante o contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, transmite ao contratante apenas
a posse direta do veículo.
De fato, quem celebrou o contrato com o banco foi a
autora, que se obrigou ao pagamento das prestações do veículo financiado
tornando-se a responsável pelo adimplemento do empréstimo para aquisição do
bem, não havendo se falar em atribuir à ré a obrigação pelo pagamento das
parcelas do empréstimo ou transferência do veículo.
Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:
”BEM
MÓVEL
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Bem alienado transferido a terceiro
Ausência de anuência da instituição financeira - Intenção de
transferência da obrigação contratual de pagamento Não
cabimento
Interesse
de
agir
Ausência
-
PRELIMINAR
REJEITADA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap.
no
0001992-03.2011.8.26.0069 26a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. ANTONIO NASCIMENTO)
Em síntese, acertada a decisão de primeiro grau que
entendeu pela improcedência da pretensão, com extinção da ação, sem
resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-62.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária, pois não apresentada resposta ao apelo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica